Tribunal: TJDFT
Processo: 0707553-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE DÍVIDAS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer e em indenização por danos materiais e morais, em virtude de portabilidade de dívidas. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Contrato bancário. Empréstimo consignado. Portabilidade. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). De acordo com a petição inicial, a autora informa que o terceiro réu (EMPRESTFACIL) lhe ofertou serviços de intermediação para negociação de portabilidade de dívidas. De acordo com a proposta inicialmente apresentada (ID 29962796 - Pág. 2), seria feita a quitação da dívida que a autora tinha com o banco Santander, no valor de R$ 55.000,00, por meio de um empréstimo, no valor de R$ 75.000,00, a ser firmado com o primeiro réu (Banco Pan). Uma vez quitado o empréstimo com o Banco Santander, sobraria a quantia de R$ 20.000,00, a qual a autora utilizaria para amortizar o empréstimo e, posteriormente, efetuar a portabilidade do restante da dívida para o segundo réu (Banco Olé), com uma taxa de juros mensal de 0,5% ao mês. Inicialmente, em análise dos diálogos juntadas pela autora (ID 29963971 - Pág. 1) e de acordo com a própria descrição contida na petição inicial, observa-se que o terceiro réu, identificado pela autora como correspondente bancário, prestou serviço de intermediação de negociação de dívida. A proposta ofertada inicialmente seria negociada com o banco, o que não vincula o contrato de prestação de serviço de negociação a uma obrigação de resultado, mas simplesmente uma promessa de redução da dívida. As conversas e os contratos juntados ao processo indicam que, mesmo com a cobrança de juros de 0,82% ao mês – percentual superior ao informado pelo terceiro réu – a autora, ainda que descontente, celebrou os contratos com os bancos, ciente de todas as alterações das taxas e dos juros cobrados (ID 29964059 – Pág. 1/6). Houve, portanto, manifestação de vontade da autora em celebrar os contratos de portabilidade que, embora com os juros superiores ao esperado, foi mais benéfico à recorrente. Ademais, o percentual de juros estabelecidos pelo banco não se mostra abusivo. Assim, não há obrigação dos réus em cumprir com as tratativas preliminares realizadas pelo correspondente bancário, tendo em vista houve apenas intermediação de negociação de dívidas com promessa de redução do empréstimo, o que, de fato ocorreu (ID 29963971 - Pág. 47).
3 – Amortização do empréstimo. Cobrança de juros. De acordo com as tratativas iniciais entre o correspondente bancário (terceiro réu) e a autora, seria feito um empréstimo com o primeiro réu (Banco Pan) no valor de R$ 75.000,00, para quitar o empréstimo de R$ 55.000,00 do Banco Santander. A quantia restante de R$ 20.000,00 seria utilizada para quitar antecipadamente 48 parcelas do empréstimo do Banco Pan, a fim de possibilitar a portabilidade da dívida para o Banco Olé. A autora alega que houve atraso na emissão do boleto, por parte do Banco Pan, para a quitação antecipada das 48 parcelas e que, em virtude do atraso, foi cobrado o valor de R$ 20.918,93, ou seja, aproximadamente R$ 918,93 a mais. Todavia, a autora não demonstrou que a diferença dos valores foi decorrente de atraso na emissão dos boletos. A planilha de cálculos de ID 29962805 não comprova as alegações. Por outro lado, a cláusula 12a do contrato prevê a cobrança de taxa de juros e IOF em caso de amortização ou liquidação antecipada do empréstimo (ID 29964075 - Pág. 5). Assim, ainda que tenha ocorrido atraso na emissão do boleto bancário, não houve comprovação de cobrança indevida de juros, razão pela qual a autora não tem direito à repetição.
4 – Contrato de empréstimo. Portabilidade. De acordo com a petição inicial, a autora realizou a portabilidade de um segundo contrato de empréstimo (no 739960528-1), firmado com o banco Pan, formalizado em 21/09/2020, no valor de R$ 57.249,49. No dia 06/10/2020, a autora pagou antecipadamente R$ 13.386,01, sendo, em seguida, realizada a portabilidade da dívida para o Banco Olé (ID 29964059), no valor de R$ 43.000,00. Alega a autora que o Banco Pan descontou, indevidamente, uma parcela de seu contracheque, no valor de R$ 1.400,00. Todavia, o demonstrativo de operações juntado pelo Banco Pan (ID 29964071 - Pág. 1), bem como o valor constante no contrato de ID 29964059, indicam que a portabilidade abarcou as parcelas de no 02 a 96, de modo que o pagamento da 1a parcela ocorreu por desconto na folha de pagamento. A autora, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar que a portabilidade englobou todas as parcelas do empréstimo. Ademais, ao efetuar um cálculo aproximado e favorável ao consumidor (sem considerar os juros), denota-se que, ao subtrair o pagamento antecipado (R$ 13.386,01) do valor do empréstimo (R$ 57.249,49), chega-se ao resultado de R$ 43.863,48, sendo que o valor portado para o Banco Olé foi de apenas R$ 43.000,00 (ID 29964059), ou seja, não abarcou todo a quantia do empréstimo. Desse modo, conclui-se que não houve desconto indevido pelo primeiro réu (Banco Pan).
5 –Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Ademais, ainda que se considere o simples atraso do banco réu em emitir o boleto de pagamento para quitação antecipada do empréstimo, não houve qualquer violação dos direitos da personalidade da autora, tampouco efetiva perda de tempo útil suficiente para se aplicar a teoria do desvio produtivo. Desse modo, a autora não tem direito a indenização por danos morais.
6 – Honorários advocatícios. Impossibilidade de ressarcimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais” (AgInt no AREsp 1449412/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019). Assim, não é cabível a condenação dos réus em ressarcir à autora as despesas com honorários advocatícios contratuais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W